Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-76.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas existentes nos autos suficientes para o julgamento da demanda – Ilegitimidade passiva – Preliminar afastada – Cadeia de prestação de serviços – Responsabilidade do laboratório que coletou o material examinado reconhecida – CDC, art. 7o, § 1o, art. 25 e 34, caput -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas existentes nos autos suficientes para o julgamento da demanda – Ilegitimidade passiva – Preliminar afastada – Cadeia de prestação de serviços – Responsabilidade do laboratório que coletou o material examinado reconhecida – CDC, art. 7o, § 1o, art. 25 e 34, caput - Exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de Habilitação - Resultado positivo para cocaína – Contraprova também positiva - Nova coleta feita em laboratório distinto, 15 (quinze) dias depois, com resultado negativo - Segundo exame negativo que, por si só, não é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor – Má prestação dos serviços não comprovada - Inexistência do dever de indenizar – Recursos providos para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001168-76.2018.8.26.0038,
da Comarca de Araras, em que são apelantes
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS ABEL S/S LTDA e DB MEDICINA
DIAGNOSTICA LTDA, é apelado DAMIÃO DA SILVA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos para julgar improcedente a ação., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-76.2018.8.26.0038 -Voto no 9844
2
Apelação Cível no 1001168-76.2018.8.26.0038
Apelantes: Laboratório de Análises Clinicas Abel S/s Ltda e DB Medicina Diagnostica
Ltda
Apelado: Damião da Silva Leite
Comarca:Araras
Juiz 1o Grau: Antonio César Hildebrand e Silva
Voto no 9844
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS e MATERIAIS – Nulidade da sentença por
cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas existentes nos
autos suficientes para o julgamento da demanda – Ilegitimidade
passiva – Preliminar afastada – Cadeia de prestação de serviços –
Responsabilidade do laboratório que coletou o material examinado
reconhecida – CDC, art. 7o, § 1o, art. 25 e 34, caput - Exame
toxicológico para renovação de Carteira Nacional de Habilitação -
Resultado positivo para cocaína – Contraprova também positiva -
Nova coleta feita em laboratório distinto, 15 (quinze) dias depois,
com resultado negativo - Segundo exame negativo que, por si só,
não é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do
autor – Má prestação dos serviços não comprovada - Inexistência
do dever de indenizar – Recursos providos para julgar
improcedente a ação.
Cuida-se de apelações tiradas contra a r. sentença de fls.
171/176, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando as
requeridas a ressarcirem ao autor os danos materiais alegados, (gastos
comprovados para a realização dos exames e contraprovas) e, a título de
indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00, atualizado pela
tabela prática do TJSP, a partir da publicação da sentença, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso. Em razão da
sucumbência, condenou as requeridas com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o total da
condenação atualizada (CPC, art. 85, § 2o, I a IV).
Irresignado, recorre o requerido Laboratório de Análises
Clínicas Abel pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-76.2018.8.26.0038 -Voto no 9844
3
ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da ação (fls.
179/190). Afirma que foi contratado pelo Laboratório DB, apenas, para a
coleta do material, não tendo nenhuma responsabilidade sobre a
realização do exame, e, muito menos, pelo resultado. Sustenta que presta
serviço de apoio e tão somente realiza a coleta do material biológico, seu
acondicionamento, identificação, registro do paciente e conservação
adequada das respectivas amostras. Logo, afirma que é parte ilegítima
para responder pela ação. Com relação ao mérito, nega a prestação de
serviço defeituoso, pois o resultado positivo do exame contestado, foi
confirmado pela contraprova realizada com o mesmo material coletado.
Sustenta que, no novo exame realizado pelo apelado, foi utilizado material
diverso e foi realizado após decorridos 82 dias da coleta do primeiro
material, logo, possível que esses fatores influenciem na identificação das
substâncias entorpecentes no organismo do autor, e, por consequência,
no resultado apresentado. Assim, conclui que os laudos, embora
apresentem resultados diferentes, não são conflitantes, tornando-se
incerta a ocorrência de erro em quaisquer dos exames apresentados.
Afirma, ainda, que nenhum prejuízo sofreu o autor. Nega qualquer
responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. Pugna pela
improcedência da ação. Caso mantida a condenação, pugna pela
redução dos danos morais.
Irresignado, também recorre o requerido DB Medicina
Diagnóstica Ltda. (fls. 196/211). Preliminarmente, pretende seja anulada a
r. sentença em razão do cerceamento de defesa. Sustenta que há
material para a realização da contraprova, sendo essa perícia
indispensável para a comprovação de que não houve falha na prestação
do serviço pela requerida. Pretende, também, seja reconhecida a
litispendência com o processo no 1001029-27.2018.8.26.0038, pois o
apelado ajuizou duas demandas objetivando o recebimento de
indenização sob a alegação de supostos erros em laudos de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-76.2018.8.26.0038 -Voto no 9844
4
toxicológico. No entanto, embora os laboratórios de coleta indicados nas
ações sejam diversos, o responsável pela realização dos exames, em
ambos os casos, foi o apelante. No mérito, sustenta que não houve falha
na prestação dos serviços. Afirma que a janela de detecção de 180 dias é
apenas uma presunção, diante da singularidade de cada indivíduo; que o
período de detecção pode variar em razão do peso, idade, altura,
quantidade da substância ingerida e do próprio metabolismo do
paciente. Assim, afirma que não é possível determinar precisamente
quanto tempo a substância analisada permanece no organismo do
paciente. O que se pode afirmar com alto grau de precisão, é a presença
ou não da substância examinada na amostra coletada. Outro fator que
pode redundar em resultados diversos, é ciclo capilar. Por esses motivos, é
que não são possíveis de comparação os resultados de exames realizados
em amostras diferentes, especialmente quando coletadas em datas
distintas, como ocorreu no caso concreto. Conclui que não restou
demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que as análises do
laboratório apelante e do laboratório que emitiu o segundo laudo de
exame foram realizadas com amostras diferentes e com um grande
intervalo entre as coletas. Caso mantido o reconhecimento da falha da
prestação do serviço, pugna pela redução do valor da indenização
fixado.
Contrarrazões às fls. 458/465.
É o relatório.
As preliminares não comportam acolhimento.
Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade de parte.
Isso porque, nos termos do art. 7o, § 1o, art. 25 e 35, caput, todos do CDC, a
responsabilidade dos fornecedores e prestadores de serviços em cadeia é
solidária. Assim, considerando-se que o Laboratório Abel foi o responsável
pela coleta e acondicionamento do material a ser examinado, evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-76.2018.8.26.0038 -Voto no 9844
5
que faz parte da cadeia de prestação de serviços e, portanto, é parte
legítima para responder pela presente demanda.
Do mesmo modo, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Ao contrário do afirmado pelo apelante, o julgamento
antecipado do processo sem que houvesse a produção de provas não
caracterizou cerceamento de defesa, pois, como já se decidiu, “Sendo o
juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
No mesmo sentido é o pensamento do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes para o
esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure
cerceamento de defesa” (STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min. Anselmo
Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p. 178).
No caso, existentes provas suficientes para o julgamento da
demanda, o julgamento antecipado da lide se impunha.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Passa-se ao mais.
Discute-se nestes recursos, em síntese, a ocorrência de ato
ilícito supostamente praticado pelos apelantes no exame toxicológico
realizado pelo apelado e se, em consequência, ocorreram danos morais
indenizáveis.
Consta dos autos que, por ocasião do exame demissional
realizado pelo autor em 01/11/2017, com coleta pelo laboratório Medcin,
mediante coleta de amostra de cabelo/pelos, e exame realizado pelo
Laboratório DB, o resultado para cocaína foi negativo (fl. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-76.2018.8.26.0038 -Voto no 9844
6
Como esse exame não foi aceito pelo Detran para a
renovação da CNH do apelado, novo exame foi realizado, em 03/01/2018,
agora com coleta realizada pelo apelante, Laboratório Abel, com outro
material, e exame realizado pelo também apelante Laboratório DB,
constou resultado positivo para a cocaína e benzoilecgonina (fl. 19/20).
Feita a contraprova, com o mesmo material, o resultado foi novamente
positivo (fls. 22/23).
Inconformado com o resultado, novo exame foi realizado pelo
autor, com outro material coletado pelo Laboratório Limeira e realizado
pelo Laboratório Psychemedics, em 22/01/2018, com resultado negativo
para substâncias psicoativas.
Ocorre que, a despeito de os resultados terem sido diversos,
não é possível afirmar que houve má prestação dos serviços pelos
laboratórios apelantes.
De fato, no caso, não foi possível aferir com a necessária
precisão a ocorrência de falta culposa decorrente de erro de diagnóstico,
inexistindo elementos bastantes para imputar aos laboratórios apelantes o
dever de arcar com a verba indenizatória pleiteada pelo apelado.
De fato, a circunstância de ter o terceiro exame apresentado
resultado negativo, por si só, não é suficiente para demonstrar o fato
constitutivo do direito do autor.
Isto porque, foi realizada contraprova (fls. 22/23) com o
mesmo material colhido no exame ora em discussão (cabelo) e, no
resultado emitido em 05/02/2018, constou novamente a presença da
substância psicoativa (cocaína).
Nesse contexto, não há que se falar em erro de resultado no
exame realizado.
As provas existentes nos autos não são aptas a demonstrar a
falha das apelantes na realização do exame. Isso porque o simples fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-76.2018.8.26.0038 -Voto no 9844
7
o teste realizado pelo Laboratório Psychemedics ter resultado negativo
não é capaz de infirmar o resultado positivo obtido pelo laboratório
apelante, com contraprova.
No mais, o exame ora questionado foi realizado em período
superior a dois meses do primeiro exame negativo, intervalo que pode ser
suficiente para completar o período de 90 (noventa) dias para o
organismo eliminar os vestígios da substância testada.
A propósito, esse é o entendimento deste E. Tribunal:
Apelação Cível - Indenização - Exame laboratorial - Resultado de exame
toxicológico que apresentou laudo positivo para a substância cocaína -
Apelante que optou pela realização de novo exame perante laboratório
diverso - Direito de contraprova não exercido - Colheita de material
realizada quinze dias após a primeira coleta - Resultado negativo do
segundo exame que, por si só, não é suficiente para demonstrar o fato
constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC) - Exames realizados por
laboratórios diversos, ainda que colhidos materiais no mesmo posto de
coleta - Necessidade de delimitação das atribuições e responsabilidades
das empresas pela coleta de material e pela realização do exame -
Conduta errônea atribuída ao laboratório apelado não demonstrada -
Dano moral - Inocorrência - Necessidade de demonstração dos alegados
danos morais - Mero aborrecimento - Sentença mantida - Recurso
improvido - Sucumbência Recursal - Honorários advocatícios - Majoração
do percentual arbitrado - Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC -
Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC. (TJSP;
Apelação Cível 1000981- 90.2018.8.26.0063; Relator (a): José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita
- 2a Vara; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019)
No mesmo sentido: APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO
EM EXAME TOXICOLÓGICO. Sentença de procedência. Apelo das rés.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastada. Empresa que integra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-76.2018.8.26.0038 -Voto no 9844
8
cadeia
de
fornecimento
dos
serviços.
Responsabilidade
solidária
configurada. Cerceamento de defesa. Afastado. Cabe ao julgador aferir
a necessidade de produção de provas. Impugnação à gratuidade
processual. Ausência de elementos suficientes a comprovar que o
beneficiário não ostenta a condição de hipossuficiente. Preliminar de falta
de interesse de agir. Afastada por se tratar de matéria de mérito. Exame
toxicológico positivo. Contraprova que também resultou positiva. Segundo
exame, com resultado positivo, realizado após 30 dias do primeiro. Erro
laboratorial não comprovado. Decurso de tempo entre exames que
impacta diretamente do resultado do exame. Dúvidas acerca a
ocorrência de erro. Danos materiais e morais não comprovados. Sentença
reformada. Apelo do autor desprovido e apelos das rés providos. (TJSP;
Apelação Cível 1006800-66.2017.8.26.0152; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a
Vara Civel; Data do Julgamento: 10/01/2019; Data de Registro: 10/01/2019)
Responsabilidade Civil. Exame laboratorial. Falso resultado.
Consumidor que, dezesseis dias após receber o resultado clínico
toxicológico com indicação de presença de cocaína, não realizou
contraprova no mesmo laboratório. Novo exame em laboratório diverso
com material diferente, resultado negativo. Lapso temporal que influi no
resultado. Autor que não comprovou a má prestação do serviço pela ré.
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1028741-34.2016.8.26.0564;
Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019).
Desse modo, não resta evidenciada a falha na prestação de
serviços por parte dos apelantes e, consequentemente, é de rigor a
improcedência do pedido indenizatório.
Sendo assim, com base nos argumentos apresentados,
reforma-se a r. sentença para julgar improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-76.2018.8.26.0038 -Voto no 9844
9
Daí por que se dá provimento aos recursos para julgar
improcedente a ação, e condena-se o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios das partes
adversas, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, para cada
patrono, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator